Tribunal: TJMT
Processo: 1073874-44.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073874-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 064.315.081-14 (RECORRENTE), WENDELL DA SILVA MEDEIROS - CPF: 120.790.344-21 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado e manteve a condenação de plataforma digital à reintegração de motorista e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão quanto à análise da liberdade contratual e da cláusula que autoriza a rescisão imotivada do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise da liberdade contratual e da cláusula de rescisão imotivada; e (
ii
) se os embargos de declaração possuem caráter protelatório, a justificar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no julgado quando a matéria alegada foi devidamente enfrentada, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante. O acórdão ponderou a liberdade contratual com a função social do contrato, a boa-fé e os direitos fundamentais, concluindo pela ilicitude da exclusão abrupta e sem garantia de contraditório e ampla defesa.

4. A pretensão de reexaminar a justiça da decisão, sob o pretexto de omissão, revela mero inconformismo e extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

5. A aplicação da multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC) exige a demonstração do dolo específico de procrastinar o feito, o que não se confunde com a mera interposição de recurso com argumentos de mérito, ainda que infundados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabíveis para corrigir suposto erro de julgamento ou manifestar inconformismo com a conclusão adotada no acórdão. 2. A condenação em multa por embargos manifestamente protelatórios pressupõe a evidência do intuito de retardar o andamento do processo, não bastando a mera improcedência do recurso ou a reiteração de teses de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 48 da Lei nº 9.099/95;
Arts
. 1.022 e 1.026, § 2º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6968, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18/10/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/08/2021; 3ª Turma Recursal de MT, N.U 1002865-11.2025.8.11.0037, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1073874-44.2025.8.11.0001

Embargante
: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Embargado
: LUIZ FERNANDO OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. opôs Embargos de Declaração (ID
/PJe2
358291870) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID
/PJe2
356823398). Sustentou que a decisão embargada foi omissa quanto à cláusula contratual 12.2, que prevê a possibilidade de desativação imediata e sem aviso prévio. Alegou que o julgado ignorou os princípios da autonomia da vontade, da liberdade contratual e da intervenção mínima nas relações privadas (art. 421, parágrafo único, CC), defendendo a licitude da desativação mesmo que de forma imotivada.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID
/PJe2
360063376) argumentando que: a) não existem os vícios de omissão, obscuridade ou contradição; b) a embargante pretende apenas a rediscussão do mérito e a modificação do entendimento colegiado; c) o recurso possui nítido caráter protelatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

Nesse mesmo sentido N.U 1002865-11.2025.8.11.0037 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026) e N.U 1027309-22.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026).

A parte embargante alega que o acórdão (ID/PJe2 356823398) foi omisso quanto à análise da cláusula 12.2 do contrato e dos princípios da liberdade contratual e autonomia da vontade.

No entanto, o acórdão enfrentou a questão ao ponderar que, embora exista a liberdade contratual, ela é limitada pela função social do contrato, pela boa-fé e pelos direitos fundamentais que se aplicam às relações privadas.

O
acórdão
foi claro ao estabelecer que a desativação do motorista "
sem garantia de contraditório e ampla defesa configura ato ilícito"
, especialmente por se tratar de atividade da qual o embargado retira seu sustento.

A decisão analisou a situação sob a ótica da própria cláusula 12.2: se a desativação se deu por justo motivo (alínea 'b'), a embargante não produziu prova robusta da infração; se foi imotivada (alínea 'a'), não comprovou a notificação prévia de 7 dias. Em ambos os cenários, a conduta da embargante foi irregular.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

No mesmo sentido STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016).

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Caráter protelatório.

Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão que apresente vício de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Embora não previsto no ordenamento jurídico, o STJ vem admitindo Embargos de Declaração também em caso vício de premissa fática equivocada (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC).

Quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juízo condenará o embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% sobre o valor da causa, podendo ser elevada para 10% em caso de reiteração, conforme previsto no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Para ensejar a incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente protelatório”, o que ocorre quando o recurso interposto não aborda, de fato, nenhum dos vícios previstos na legislação, mas busca tão somente rediscutir a matéria, com o escopo de mudar o entendimento firmado na decisão embargada.

Nesse sentido:

“(...) 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que,
fundados
em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. (...) (STF// ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)”

“EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. NÃO OCORRÊNCIA.EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Consoante estabelecido pelo art. 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou até mesmo na ocorrência de carência de fundamentação válida. 2. No caso dos autos, inexiste qualquer dos vícios tipificados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, a inquinar a decisão embargada. 3. Aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (STJ// -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1816722 MG 2017/0168209-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021)”

Na mesma direção é a jurisprudência da Turma Recursal: N.U 1000006-28.2023.8.11.0090 (TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023).

Ainda que a parte embargante busque a rediscussão do mérito, não se vislumbra o dolo específico de procrastinar o feito a ponto de justificar a aplicação da multa por caráter protelatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026